Tribunal: TJDFT
Processo: 0018761-79.2015.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS COMETIDO CONTRA MENOR DE 14 ANOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de maus tratos, notadamente, pelas declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da genitora da menor, além do laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões sofridas, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Demonstrado nos autos que o réu, de fato, expôs a perigo a saúde de pessoa sob sua autoridade, para fim de educação, abusando de meios de correção ou disciplina, não há que se falar absolvição pelo crime de maus tratos.
3. Nos crimes praticados em sede de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevância probatório, mormente, se corroborada pelos demais elementos de convicção constantes nos autos. 3.1. Como é sabido, diminutas contradições sobre dados acessórios nos depoimentos da vítima, sobretudo pelo dilatado lapso temporal entre os fatos e a oitiva da ofendida em Juízo, não retiram a credibilidade de suas declarações.
4. Recurso conhecido e desprovido.